Tribunal: TJSP
Processo: 2275644-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que visa ao afastamento de reajustes por sinistralidade, ocorridos desde 2015 – Indeferimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial por estarem sendo discutidos reajustamentos praticados há mais de 07 (sete) anos, o que retira a urgência para a concessão da medida pretendida – Recurso improvido.